Tribunal: TJMT
Processo: 1011711-25.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011711-25.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 069.881.748-69 (APELANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 28.612.421/0001-92 (APELADO), LUIZ HENRIQUE MAGNANI - CPF: 793.905.011-72 (ADVOGADO), VERENE LUCIA HOLZ DEVES - CPF: 534.984.451-20 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – SÚMULA 543 STJ – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DESPESAS COM IPTU EM ABERTO DEVIDAS PELO COMPRADOR DESDE A DATA DA SUA IMISSÃO ATÉ REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA PARTE VENDEDORA
–

SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Admitida, assim, a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) dos valores pagos.

A taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente comprador desde sua imissão na posse dos imóveis até a efetiva reintegração na posse destes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011711-25.2021.8.11.0015

APELANTE: SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO

APELADA: BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição das Parcelas Pagas nº. 1011711-25.2021.8.11.0015, ajuizada em face da
BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“[...]
a)
declarar rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Id. 58224905, retornando as partes ao “status quo ante”, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel;
b
) reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a retenção sobre o valor total do contrato e da cumulação da retenção das arras;
c)
condenar a requerida a restituir ao requerente, em parcela única, o valor de R$ 14.971,97 (quatorze mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), autorizada a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago e eventuais juros e multa de atraso, bem como o(s) débito(s) relativo(s) ao IPTU até o ano de 2021, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado”
(sic).

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 253949199, pela ora apelada, sendo estes rejeitados em Id. 253949656.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
[...] ingressou com a presente Ação de Rescisão Contratual c/c restituição de parcelas pagas em decorrência do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano com a Requerida, sob nº 1314, em 2019. Em 2021 o Apelante procurou a empresa solicitando a rescisão do contrato e a restituição do valor pago. No entanto, para sua surpresa, foi informando que para prosseguir com a rescisão a empresa restituiria apenas 50% (cinquenta por cento) do valor já pago
” (sic).

Afirma que
“o entendimento jurisprudencial predominante em casos de resilição contratual é a retenção de 10 a 25% do valor pago. No caso dos presentes autos, o Apelado defende em sua contestação entende que se faz necessária a retenção de 25% do valor pago. No entanto, não fundamenta os motivos, nem comprova a necessidade dessa retenção. Por outro lado, o Apelante entende que deve ser retido é de 10% do valor pago, percentual suficiente para arcar com eventuais despesas da Apelada, que poderá revender o imóvel com um valor superior e maior daquele vendido para o Apelante, tendo em vista a indiscutível valorização dos imóveis na cidade de Sinop, MT. Portanto, uma vez não demonstrada a necessidade de retenção do valor superior ao mínimo praticado pela jurisprudência, requer seja reduzido o valor para o parâmetro mínimo de 10% (dez por cento)”
(sic).

Salienta que
“se faz necessário comprovar o efetivo pagamento do débito para que eventualmente seja ele descontado/abatido de eventual condenação em juízo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Além disso, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é de que o IPTU é de natureza propter rem, ou seja, uma obrigação vinculada ao imóvel. Mesmo assim, na sentença ficou estipulada a possibilidade da retenção do IPTU pela Apelada, até o ano de 2021”
(sic).

Defende que
“o extrato de débito de IPTU apresentado no processo (Ids nºs 60281439 e 117760202) encontra-se em nome de VILMA VITÓRIO DA SILVA, terceira estranha ao processo [...].. Além disso, não há provas nos autos de que os débitos tenham sido pagos pela Apelada ou que sequer haja débitos em aberto no nome do Apelante, portanto, ao decidir pela retenção dos valores do IPTU, sem comprovar seu efetivo pagamento, causará enriquecimento ilícito a Apelada, sendo ônus desta comprovar o pagamento”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de

“[...] fixar o valor da retenção em 10% (dez por cento), tendo em vista os parâmetros fixados pela jurisprudência, sendo que no presente caso não restou comprovada a necessidade de retenção em percentual superior e ainda, seja reformada a sentença para desobrigar o Apelante no pagamento do IPTU, consoante ao entendimento jurisprudencial ou pelo fato de não ter sido comprovado nos autos que o Apelante está em débito, pois o extrato apresentado está em nome de terceiro estranho a lide e, muito menos que a Apelada efetivamente tenha pago”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Custas não recolhidas, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em benefício do apelante, conforme Id. 255201165.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO
ajuizou a presente ação em desfavor da
BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
, relatando, em síntese, que em 25/02/2019 firmou com a parte requerida um contrato de compromisso de compra e venda para aquisição do lote nº. 26 da quadra 02, Loteamento Belvedere Residencial, com 240m2 (duzentos e quarenta metros quadrados), a qual o valor total do bem imóvel foi estabelecido em R$70.275,96 (setenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Aduz que após pagar a entrada e vinte e três parcelas do valor pactuado, solicitou a rescisão contratual.

Afirma que ao contatar a parte demandada, esta propôs a retenção de 50% do valor pago pelo autor, a devolução do restante sem as devidas correções monetárias e o parcelamento do montante em doze vezes, não tendo aceitado a proposta.

Sustenta na exordial a nulidade da cláusula atinente à retenção do valor pago a título de arras (Cláusula Segunda, alínea “a”) e da cláusula que prevê a retenção das despesas em 30% sobre o valor da venda (Cláusula Quinta, Subcláusula única), razão pela qual propôs a presente ação, pugnando pela rescisão contratual, a declaração de nulidade da cláusula abusiva com a condenação da requerida à restituição de 90% dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“[...]
a)
declarar rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Id. 58224905, retornando as partes ao “status quo ante”, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel;
b
) reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a retenção sobre o valor total do contrato e da cumulação da retenção das arras;
c)
condenar a requerida a restituir ao requerente, em parcela única, o valor de R$ 14.971,97 (quatorze mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), autorizada a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago e eventuais juros e multa de atraso, bem como o(s) débito(s) relativo(s) ao IPTU até o ano de 2021, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de pedido de rescisão contratual com devolução dos valores pagos, no qual a parte requerente alega que suas condições financeiras não mais lhe permitem prosseguir com o contrato e postula pela restituição de noventa por cento da quantia paga, por entender que os percentuais de retenção são abusivos.

Por sua vez, a requerida se insurge quanto à rescisão contratual e defende o direito de retenção de valores.

Pois bem. No presente caso, é incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, consoante Contrato de Promessa de Compra e Venda de Id. 58224905, atinente ao Lote n. 26, da quadra 04, Loteamento Belvedere Residencial, com 240m2, bem como que houve o pagamento, pela parte requerente, do valor do total de R$ 14.971,97 (quatorze mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), quantia esta apontada nos autos como a efetivamente paga, corroborada pelo documento de Id. 58224907 - Pág. 2.

Outrossim, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes somente não se aperfeiçoou por iniciativa do comprador.

[...]

Deveras, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor considera nulas cláusulas contratuais em promessa de compra e venda de bens que estipulem a perda total das prestações pagas em benefício do vendedor, em casos de inadimplemento.

Não obstante, nos casos em que esta ocorre por iniciativa do comprador, como no caso em concreto, é razoável que o percentual de retenção pelo vendedor seja arbitrado entre 10% e 25% do montante pago, consoante estabelece o Superior Tribunal de Justiça [...].

[...]

Desta feita, o percentual de retenção previsto no contrato se revela desproporcional e abusivo, porquanto coloca a parte requerente em situação de desvantagem, devendo ser estipulada sobre a importância por ela adimplida.

Por outro lado, conforme exposto anteriormente, tem-se que a retenção em 20% (vinte por cento) sobre a importância paga, se revela proporcional e dentro dos parâmetros legais [...].

[...]

Convém salientar que a retenção no percentual acima se afigura suficiente para remunerar potenciais prejuízos que tenha sofrido pela resolução do negócio, pois uma retenção maior seria manifestamente desproporcional ao dano causado, considerando que o bem retornará para a requerida, a qual poderá vendê-lo pelo preço atual do mercado.

[...]

No que se refere ao IPTU, considerando que a rescisão ocorreu por iniciativa do comprador e que existe previsão contratual (Cláusula Décima Quarta), é de responsabilidade deste o pagamento do respectivo imposto, uma vez que há prova da pendência do aludido débito anterior ao ingresso da ação (Id. 60281439), sendo devido desde a posse até a propositura da ação, quando o comprador exteriorizou, de modo incontroverso, sua desistência quanto ao contrato.

Assim sendo, o requerente tem direito a restituição de 80% (oitenta por cento) da integralidade dos valores pagos, excluídos os débitos referentes ao IPTU até o ano de 2021, bem como eventuais juros e multa de atraso.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:

a) declarar rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Id. 58224905, retornando as partes ao “status quo ante”, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel;

b) reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a retenção sobre o valor total do contrato e da cumulação da retenção das arras;

c) condenar a requerida a restituir ao requerente, em parcela única, o valor de R$ 14.971,97 (quatorze mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), autorizada a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago e eventuais juros e multa de atraso, bem como o(s) débito(s) relativo(s) ao IPTU até o ano de 2021, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
(Id. 253949196)

De início, salienta-se que a controvérsia recursal gira em torno do percentual de retenção em razão da rescisão unilateral realizada por culpa do comprador, de modo que este entende por necessária a reforma do julgado para que o percentual de retenção seja minorado para 10% (dez por cento) do valor a ser restituído, enquanto o juiz de piso fixou tal percentual em 20% (vinte por cento).

A respeito do tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, por caracterizar vantagem exagerada do incorporador.

Essa, aliás, a própria exegese do art. 53 do CDC,
in verbis
:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.”

Faz-se mister colacionar, ainda, o entendimento insculpido na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Logo, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

No caso dos autos, deve ser mantida a porcentagem de retenção fixada em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) dos valores pagos, visto que razoável frente às circunstâncias do caso em análise, pois visa custear as despesas administrativas suportadas pela demandada apelada, bem como compor eventuais prejuízos por ela advindos.

Nesse sentido, trago à lume o entendimento desta E. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DESPESAS RELATIVAS AO TRIBUTO IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”
(STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

Eventuais despesas com IPTU e taxas de caráter “propter rem” que são de responsabilidade do possuidor, no lapso em que a exerceu.”
(N.U 1023933-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
–
RESCISÃO – CULPA DO COMPRADOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO PARA 25% – ARBITRAMENTO EM 20% – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na rescisão de contrato por culpa exclusiva do comprador é assegurado ao vendedor o direito de retenção entre 10% e 25% das parcelas, para suprir eventuais prejuízos, e o arbitramento deve ser com observância às particularidades do caso concreto.
”
(N.U 1033368-88.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (Negritei)

Quanto ao IPTU, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para desobrigá-lo de tal encargo, visto que, segundo o recorrente, não foi demonstrado nos autos que ele está em débito, tendo em vista que o extrato apresentado está em nome de terceiro. Todavia, razão não assiste ao apelante também neste ponto.

Conforme demonstrado no Id. 253949182 há débitos em aberto, relativos à IPTU, dos anos 2019, 2020 e 2021.

É cediço que o Imposto Territorial Predial Urbano tem natureza
propter rem
, isto é, está vinculada ao bem, sendo devido pelo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel.

No ponto, bem consignou o Magistrado
a quo
que restou estipulada a obrigação por meio da Cláusula Décima Quarta, devendo ser autorizada a compensação de eventuais débitos relativos a encargos tributários (IPTU) pelo período em que o promissário comprador se comprometeu a realizar o respectivo pagamento, vejamos:

“
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Os impostos e taxas que recaírem sobre o imóvel prometido à venda, a partir desta data, serão pagos pelo(s)
COMPRADOR(ES)
nas repartições competentes, mesmo que lançados em nome da
VENDEDORA
”
(Id. 253949162)

O entendimento deste Sodalício em casos análogos não destoa, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA
– SÚMULA 543 STJ – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO –
DESPESAS COM IPTU EM ABERTO DEVIDAS PELA COMPRADORA DESDE A DATA DA SUA IMISSÃO ATÉ REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA PARTE VENDEDORA –
INTERESSE DA EMPRESA NA APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018, QUE IMPLICARIA NO AUMENTO DO PERCENTUAL – INADMISSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI – REDMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – APELADA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 CPC – HONORÁRIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Admitida, assim, a retenção do percentual de 15% (quinze por cento) dos valores pagos.

A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal.

A taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente comprador desde sua imissão na posse dos imóveis até a efetiva reintegração na posse destes.

As alterações promovidas pela Lei nº. 13.786/2018 (Lei do Distrato) são aplicáveis aos contratos celebrados posteriormente à sua vigência, face ao princípio da irretroatividade da lei, e nas hipóteses de rompimento unilateral imotivado do contrato, que não é o caso em questão, visto que compradora não teve condições de continuar arcando com o pagamento.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(N.U 1001470-91.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, porquanto incabível na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025